Tribunal: TJSP
Processo: 1011882-50.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do CPC). Decisão que indeferiu pedido de recolhimento do preparo ao final. Ausência de elementos aptos a alterar a decisão impugnada. Razões que não convencem do desacerto da solução. Agravo Interno desprovido.